Tribunal: TJDFT
Processo: 0722753-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722753-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF AGRAVADO: JOSE JEZER DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO contra decisão monocrática desta Relatoria que, nos autos do mandado de segurança impetrado por JOSE JEZER DE OLIVEIRA em face de ato imputado ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, deferiu o pedido liminar para suspender os efeitos do ato impugnado, até o julgamento de mérito, obstando os descontos de frações correspondentes a valores considerados acima do teto constitucional, recebidos pelo impetrante, referentes ao período de março de 2006 a junho de 2010. Mantenho a decisão agravada pelas mesmas razões, não sendo o caso de reconsiderá-la a partir dos argumentos expostos. Em atenção ao disposto no artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o recorrido a se manifestar sobre o agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator